Tribunal: TCU
Processo: 034.973/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11764/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 034.973/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de assunto: V. 1.2. Interessados: Andrea Carvalho Ragazzi (CPF XXX.430.956-XX) ; Atenes de Melo (CPF XXX.570.187-XX) ; Carly Graca dos Santos (CPF XXX.888.057-XX) ; Celina Lopes Pereira (CPF XXX.557.617-XX) ; Cintia Travassos de Melo (CPF XXX.933.907-XX) ; Davi da Costa Cesario Camargo Ribeiro (CPF XXX.497.167-XX) ; Dinah do Rio Santos Martins (CPF XXX.159.407-XX) ; Iza Silva de Araujo Braga (CPF XXX.419.577-XX) ; Katia Regina Santos da Silva (CPF XXX.045.757-XX) ; Ludemar de Araujo Silveira (CPF XXX.147.917-XX) ; Rosangela Martins Sales (CPF XXX.705.397-XX) ; Thaysa Sant Ana Vita do Nascimento (CPF XXX.160.117-XX) ; Wilsea Villela Rijo (CPF XXX.115.597-XX) e Wilza Vieira Villela (CPF XXX.063.367-XX) . 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.